Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-83.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉUS. MONTANTE CONDENATÓRIO DEVIDO INTEGRALMENTE. QUITAÇÃO INTEGRAL POR UM DOS CODEVEDORES DESOBRIGA OS DEMAIS. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pela TIM S.A. nos quais alega a ocorrência de contradição no julgado que deu parcial provimento ao recurso inominado para afastar a condenação a título de danos morais em relação ao requerido Cartão BRB S.A.
2. No caso, o vício do julgamento residiria no fato de não ter sido esclarecido se a extinção da obrigação ocorreu de forma solidária ou se o pagamento da condenação seria de inteira responsabilidade da embargante.
3. Não há contradição alguma. A norma é clara ao estabelecer que se os réus foram condenados solidariamente ao pagamento de indenização, o valor do montante condenatório é devido integralmente por qualquer um deles. Perante o credor, os devedores de obrigação solidária não podem pretender a limitação de sua quota-parte.
4. Desse modo, se o valor da condenação foi quitado pela embargante, tratando-se de dívida solidária, essa quitação beneficia também o corréu.
5. Vale ressaltar, que conforme art. 283 do Código Civil, é cabível ao codevedor que efetuou o pagamento integral da dívida requerer dos demais o pagamento da quota-parte de cada um.
6. Diante do esclarecido, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece qualquer reparo.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.